Tribunal: TJMT
Processo: 0011297-88.2006.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011297-88.2006.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (RECORRIDO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), CARLOS MARINO SOARES DA SILVA - CPF: 292.976.211-04 (RECORRIDO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO - CPF: 089.181.711-53 (RECORRIDO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), WALTER CESAR DE MATTOS - CPF: 063.365.741-72 (RECORRIDO), ANTONIO GARCIA OURIVES - CPF: 027.584.661-04 (RECORRIDO), CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - CPF: 974.667.008-53 (ADVOGADO), NATALINO BERTIN - CPF: 250.015.238-34 (RECORRIDO), LIDELAINE CRISTINA GIARETTA - CPF: 174.090.008-13 (ADVOGADO), TIAGO DIAS DE AMORIM - CPF: 224.431.788-97 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO BERTIN - CPF: 001.854.238-76 (RECORRIDO), PAULO SERGIO DA CRUZ - CPF: 068.114.798-92 (RECORRIDO), TINTO HOLDING LTDA - CNPJ: 01.597.168/0028-09 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), BERTIN LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), CIBELE DO VALLE SANT ANA BUENO - CPF: 253.864.718-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR –
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – DANO MATERIAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE COMPENSAÇÃO – PERDA DO OBJETO – DANO MORAL COLETIVO – DECORRENTE DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRITIBILIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI DE AÇÃO POPULAR – PRAZO QUINQUENAL –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. Assim, considerando que os documentos apresentados pelos requeridos acerca da quitação do débito objeto dos autos revelam-se idôneos, bem como não foram refutados pelos autores, impõe reconhecer como comprovada a satisfação da obrigação tributaria, extinguindo-se, consequentemente o interesse de agir quanto ao alegado dano material, pois a pretensão não mais existe.

2. Nã0 há duvida de que a pretensão de ressarcimento de dano produzido ao erário é imprescritível (art. 37, § 5'’, CF). No entanto, a natureza da pretensão de reparação por danos morais coletivos, em se tratando de ato de improbidade administrativa, não possui o caráter ressarcitório patrimonial como se vislumbra no ressarcimento de dano patrimonial.

3. Embora não haja prazo definido na legislação especifica quanto ao prazo prescricional para a pretensão de dano moral coletivo decorrente de ato de improbidade administrativa, não há qualquer óbice à aplicação analógica das disposições constante da Lei de Ação Popular.

4. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal ao dano moral coletivo ou difuso decorrente de ato de improbidade administrativa.

5. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Bruno D’Oliveira Marques
, nos autos de
Ação Civil Pública de Responsabilidade por Prejuízos Causados ao Patrimônio Público com Pedido de Indenização Por Danos Materiais e Morais n.o 11297-88.2006.8.11.0041, Código 242697,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em face de
LEDA REGINA DE MORAIS RODRIGUES e OUTROS,
por ato de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário, em razão de fraude na concessão de Regime Especial para Recolhimento de ICMS em benefício da empresa Bertin Ltda.

A sentença prolatada pelo Juízo, relativamente ao
pedido de dano material
,
ante a perda superveniente do interesse de agir

da parte autora,
Julgou Extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e, relativamente ao
pedido de danos morais coletivos
,
ante a prescrição

para o ajuizamento da ação,
Julgou o feito extinto com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, mas submetido ao reexame necessário - Id. 70591051.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 70591059.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela confirmação da eficácia da sentença – Id. 78367987.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário, que julgou improcedente a ação por entender que o dano ao erário objeto da ação foi devidamente restituído por meio de compensação tributária e, reconheceu a prescrição do pedido de dano moral coletivo.

Desta feita, considerando que a presente demanda foi ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de Leda Regina de Morais Rodrigues, Carlos Marino da Silva, Eliete Maria Dias Ferreira Modesto, Walter César de Mattos, Antônio Garcia Ourives, Natalino Bertin, Paulo Sérgio da Cruz e Bertin Ltda., em razão de fraude na concessão de Regime Especial para Recolhimento de ICMS em benefício da empresa Bertin Ltda.

Narra o autor que a presente ação decorre dos elementos factuais pertinentes ao Inquérito Civil n.o 012/2004 GEAP n.o 000711-02/2005, o qual foi instaurado visando apurar eventuais atos de improbidade administrativa, ou ainda, danos ao patrimônio público, no que se refere as atividades empresariais desenvolvidas pela pessoa jurídica Bertin Ltda.

Diz que
“as aduções e elementos probatórios trazidos a tona”
evidencia que a empresa Bertin Ltda., deixou de recolher ICMS devido em suas operações interestaduais, no valor de R$ 495.345,75 (quatrocentos e noventa e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), originando crédito tributário no valor e R$ 912.897,41 (novecentos e doze mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), conforme
“Autos de Infração e Imposição de Multa de números 41690 e 41691”
.

Assevera que a empresa referida somente obteve êxito em sua empreitada ilícita, por conta de inúmeras irregularidades praticadas e, em especial, pela facilitação que lhe foi concedida por servidores fazendários na concessão irregular do beneficio fiscal denominado Regime Especial para Recolhimento de ICMS, que lhe possibilitava o transito interestadual das mercadorias comercializadas sem o imediato recolhimento de ICMS, posteriormente favorecida pela omissão dolosa do servidor designado para realizar acompanhamento fiscal, que ciente das irregularidades praticadas, estando ajustado com os administradores da mesma e demais servidores fazendários, deixava de autuar a empresa e, consequentemente, de constituir o crédito tributário em favor da Fazenda Estadual.

Explica que, os servidores públicos estaduais ora requeridos, agentes públicos da Secretaria de Estado de Fazenda, exercendo suas funções na Coordenadoria Geral do Sistema Integrado da Administração Tributaria- CGSIAT, Gerência de Processos Especiais - GPE/COTRI, Gerência Executiva de Fiscalização e na Coordenadoria de Fiscalização, localizadas na sede da SEFAZ/MT, associaram-se previamente com a finalidade de cometer crimes e causar lesão ao erário estadual.

Diante dos fatos narrados, sustentou o autor que, apesar do decurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 23 da Lei 8.429/92, circunstância que impede a aplicação aos requeridos das penalidades acessórias previstas no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, tais como a proibição de contratar com o Poder Público, suspensão dos direitos políticos etc., as ações destinadas ao ressarcimento do erário em decorrência dos ilícitos praticados são imprescritíveis, a teor do que determina o § 5o do art. 37 da CF/88.

Em face disso, no mérito, requereu a procedência da demanda para que os requeridos sejam condenados a ressarcir o Estado de Mato Grosso, a título de danos materiais, o equivalente a R$ 912.897,41 (novecentos e doze mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), valor esse que deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora.

Requereu, ainda, a condenação dos requeridos a pagar, pelos inequívocos Danos Morais causados, em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

Devidamente instruído os autos, com oferta de contestação, impugnação e alegações finais pelas partes litigantes.

Em suma, ressai dos autos, que o pedido da ação civil pública se calçava no ressarcimento ao erário de danos materiais decorrentes de ato ímprobo e dano moral coletivo, já que os atos de improbidade restavam prescritos.

Ao prolatar a sentença, o juízo singular entendeu que os danos materiais já foram regularmente compensados, conforme certidão n. 000116/01-A, com data de inscrição em divida ativa em 07.03.2001, dados esses que são correspondestes às informações contidas na exordial, acerca do auto de infração n.o 41690, responsável por dar quitação ao débito por meio de compensação.

Quanto a prescrição do dano moral coletivo, do que se abstrai da narrativa posta na exordial, os fatos que deram origem a demanda ocorreram
“nos anos de 1997 a 1999”
. Para a pretensão de dano moral, mostra-se aplicável o entendimento estabelecido no RE n° 669069, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que, “é prescritível a ação de reparação de danosa à Fazenda Publica decorrente de ilícito civil”, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional de cinco anos, aplicável por analogia em razão da previsão do art. 21 da Lei n° 4.717/65 (Ação Popular).

Pois bem. Da análise criteriosa dos autos, impende destacar no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

A narrativa dos fatos não deixa dúvidas que a pretensão reparatória perseguida na presente ação decorre, segundo sustenta o autor, de atos de improbidade administrativa perpetrados pelos requeridos agentes públicos.

Ocorre, porém, que a despeito do autor ter apontado condutas dos requeridos agentes públicos que, em tese, seriam atos de improbidade administrativa, a inicial ajuizada em 23.06.2006, não pleiteou a aplicação das sanções previstas na Lei n° 8.429I1992, ao argumento de que,
"Considerando que tais fatos ocorreram nos anos de 1997 a 1999”,
encontrava-se
“prescrita a pretensão punitiva quanto as sanções ímprobas”
previstas na referida legislação.

Por outro lado, em que pese a prescrição quanto aos atos de improbidade administrativa, sustentou o autor que permanecia valido a pretensão reparatória, em razão da previsão do art. 37, § 5°, da Constituição Federal. Assim, a inicial é muito clara ao argumentar que os atos de improbidade administrativa estavam prescritos e, por isso, o pedido principal limitou-se a requer o suposto dano material e, como decorrência deste, o pedido complementar de danos morais.

Dano Material perda do objeto.

Como bem delineado pelo juízo sentenciante, o pedido de ressarcimento perdeu seu objeto em razão da quitação do débito fiscal em discussão, fato esse já demonstrado nos autos documentalmente, embora não tenha sido reconhecido como se impunha.

Especificamente quanto aos autos de infração que contém os valores pleiteados na inicial, consta naquela declaração relativamente ao
“AIIM n° 41691”
a seguinte anotação:
“quitado na PGE (Procuradoria Geral do Estado) processo arquivado nesta Agência Fazendária”
. E quanto ao
“AIIM n°41690”
consta 0 seguinte:
“encaminhado para inscrição em divida ativa em 23/11/2000”
.

Além da documentação idônea juntada nas contestações que indicam que houve a efetiva quitação do débito fiscal objeto da pretensão ressarcitória, importante consignar que 0 requerido Natalino Bertin juntou copia da sentença proferida em 09.03.2009, nos autos da ação penal n° 136/2008, que tramitou na 7a Vara Criminal desta Comarca, feito esse que tinha como objeto a apuração de Crimes Contra a Ordem Tributária previstos na Lei n° 8.137/90, e que foi ajuizada contra os mesmos demandados do presente feito, tendo como objeto 0 mesmo crédito tributário aqui discutido.

Em referida sentença do Juízo criminal foi anotado que,
“os débitos fiscais caracterizadores do potencial crime tributário referente aos Autos de infração mencionados na denúncia foram integralmente pagos pelo Devedor, no caso a Empresa Bertin Ltda.”.
Assim, ante o registro da quitação do debito fiscal, foi declarada extinta a punibilidade dos requeridos.

Desse modo, agiu com acerto o juízo sentenciante reconhecendo que houve perda superveniente do interesse de agir, motivo pelo qual foi imperiosa a extinção do feito, pois a pretensão não mais existia.

Dano Moral Coletivo prescrição.

Neste quesito, a pretensão de dano moral, mostra-se aplicável o entendimento estabelecido no RE n° 669069, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que, “é prescritível a ação de reparação de danosa Fazenda Publica decorrente de ilícito civil”, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional de cinco anos, aplicável por analogia em razão da previsão do art. 21 da Lei n° 4.717/65 (Ação Popular).

Com efeito, é certo que o pedido formulado na inicial acerca de danos morais coletivos, trata-se de questão que sequer comporta incursão nos fundamentos jurídicos apresentados para aferir se houve ou não sua ocorrência, vez que a inicial foi ajuizada fora do prazo legal dos cinco anos.

De mais a mais, no caso dos autos, tem-se típica ação de ressarcimento de dano ao erário, com base na Lei no 7.347/85, que trata de ação civil pública.

Partindo dessa premissa, necessário ressaltar que o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral, é de que a ação de ressarcimento de danos à Fazenda Pública, decorrente de ilícito civil, é passível de prescrição, conforme se observa da decisão proferida no RE 669.069- RG/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki:

Ementa: CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 669069, Relator(a):

Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27-4-2016 PUBLIC 28-4-2016).

Consoante se extrai dos autos e exaustivamente apontado, a presente ação civil visa apenas a reparação de suposto dano ao erário, e não a condenação dos Réus aos atos de improbidade previstos na LIA, não sendo atribuído nenhum ato ímprobo aos mesmos.

Assim, o entendimento retromencionado se aplica ao caso, uma vez que, embora se esteja discutindo possível prejuízo material causado ao patrimônio público, tal fato não revela conduta revestida de grau de reprovabilidade mais pronunciado, nem se mostra especialmente atentatória aos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública.

Por essa razão, não cabe submeter a demanda à regra excepcional de imprescritibilidade. Deve ser aplicado, aqui, o prazo prescricional comum para as ações de indenização por responsabilidade civil.

Sobre o tema, colaciono ainda, entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO NÃO DECORRENTE DE ATO DE IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a pretensão de ressarcimento de danos ao erário, não decorrente de ato de improbidade, prescreve em cinco anos III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Honorários recursais. Não cabimento. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1559407/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. RE 669069/MG - TEMA 666 - REPERCUSSÃO GERAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. A ação para ressarcimento de danos causados ao erário era considerada imprescritível, em face do §5o do artigo 37 da Constituição da República. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema no RE 669.069/MG sob o regime da repercussão geral, deu nova interpretação ao mencionado dispositivo constitucional, aplicando o Princípio da Segurança Jurídica. O entendimento da Suprema Corte foi no sentido da prescritibilidade dos créditos originados com pretensão de ressarcimento civil em favor da Fazenda Pública, mantendo imprescritíveis, por ora, unicamente os ressarcimentos originados em ilícitos penais ou improbidade administrativa, uma vez que tais temas não foram objeto da controvérsia. Hipótese em que deve ser reconhecida a prescrição quinquenal arguida, notadamente porque a ação não trata de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa ou ilícito penal, inexistindo nos autos qualquer menção à prática de atos dessa natureza. (...) (TJRS - Apelação Cível No 70072535479, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 26/04/2017).

Neste sentido é o entendimento deste sodalício:

ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – FRAUDE NO RECOLHIMENTO DE ICMS – EXTRAVIO DA QUARTA VIA DAS NOTAS FISCAIS – PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SEFAZ/MT – AUSÊNCIA DE PROVAS – CONDUTA ÍMPROBA NÃO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO DOS DEMAIS REQUERIDOS – IMPOSSIBILIDADE – RATIFICAÇÃO. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 852.475/SP (Tema n. 897), fixou a tese de que as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, são imprescritíveis. A procedência da pretensão de ressarcimento ao erário, decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, está vinculada à demonstração do ato ímprobo. Inexistindo comprovação de que os agentes públicos, Requeridos na Ação Civil Pública, praticaram ato de improbidade administrativa, mostra-se incabível a condenação daqueles que não são servidores públicos a obrigação de ressarcir o erário. (N.U 0023441-60.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992 - PEDIDO DE RESSARCIMENTO – POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO As punições dos agentes públicos, nestes abrangidos o servidor público e o particular, por cometimento de ato de improbidade administrativa estão sujeitas à prescrição quinquenal (art. 23 da Lei no. 8.429/92), contado o prazo individualmente, de acordo com as condições de cada réu. Diferentemente, a ação de ressarcimento dos prejuízos causados ao erário é imprescritível (art. 37, § 5o, da Constituição). Deste modo, a aplicação das sanções previstas no art. 12 e incisos da Lei 8.429/92 se submetem ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, exceto a reparação do dano ao erário, em razão da imprescritibilidade da pretensão ressarcitória. Recurso do Ministério Público provido. (N.U 1005460-41.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL – GASTOS EXCESSIVOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E PEDIDO DE CONDENAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1- Tendo em vista que o apelo foi protocolizado dentro do prazo legal, não há que se falar em intempestividade, razão pela qual tal preliminar deve ser rejeitada. 2- As matérias que não foram objeto da petição inicial e da sentença, apresentadas apenas em sede de apelo, constituem inovação recursal e não devem ser conhecidas. 3- O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assente no sentido da imprescritibilidade das ações de ressarcimentos de danos ao erário. Precedentes: MS n.o 26210/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 10.10.2008. 4- Não se pode confundir a ação de improbidade administrativa com a simples ação de ressarcimento de danos ao erário. A primeira, disciplinada no artigo 17 da Lei 8.429/92, tem seu assento no art. 37, § 4o da Constituição, sendo manifesto seu caráter repressivo, já que se destina, precipuamente, a aplicar sanções de natureza pessoal, semelhantes às penais, aos responsáveis por atos de improbidade administrativa, conforme prevê o art. 12 da referida Lei. Já a ação em que se busca a reparação dos danos, tem por objeto apenas sanções civis comuns, desconstitutivas e reparatórias (STJ, Min. Teori REsp 1.163.643-SP). 5- O dever de reparar o dano advindo da prática de ato ilícito, tratando-se de ação baseada na responsabilidade civil subjetiva, regrada pelo art. 927 do Código Civil, exige o exame da questão com base nos pressupostos da matéria, quais sejam, a ação/omissão, a culpa, o nexo causal e o resultado danoso. 6- A condenação dos agentes públicos ao ressarcimento de danos ao erário não basta demonstrar a ocorrência do prejuízo, sendo imprescindível a prova de que o dano decorreu de determinado ato ilícito praticado com dolo ou culpa. (N.U 0006210-78.2014.8.11.0007, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/08/2019, Publicado no DJE 13/09/2019).

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021